Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. DEPÓSITO JUDICIAL FEITO EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 519 DO C. STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. A hipótese dos autos versa sobre cumprimento de sentença em que houve a apresentação dos cálculos por parte do exequente, e posterior impugnação por parte do executado, estando expressamente consignado na referida peça que discorda da aplicação de juros e correção monetária, sendo efetuado o depósito judicial apenas para fins de obtenção de efeito suspensivo, não se tratando de quantia incontroversa.

2. Desta feita, mediante análise dos elementos de informação coligidos aos autos, observa-se que não se trata de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de ratificação dos valores apresentados pelo exequente após manifestação desta e. Corte de Justiça a respeito dos juros e correção monetária por meio da apreciação de Agravo de Instrumento.

3. Logo, em virtude da confirmação da incidência dos juros moratórios e da forma de atualização monetária do débito exequendo, os cálculos apresentados pelo exequente foram confirmados pelo magistrado na origem, o que ocasionou a expedição de alvará de levantamento.

4. De se concluir, portanto, que não houve rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e nem mesmo pagamento voluntário da obrigação, a qual foi oferecida exclusivamente com o intuito de obter efeito suspensivo da execução, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação da Súmula no 519 do c. STJ.

5. Nesse sentido, o depósito judicial feito pelo devedor com a intenção de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de configurar o adimplemento da obrigação, de modo que incide o pagamento de multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC.

6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.